Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-02.2017.8.11.0018
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006025-02.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE DAMIN SOLANO DA SILVA - CPF: 036.451.091-96 (VÍTIMA), ODAIR SOLANO DA SILVA - CPF: 947.465.591-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – FATO ISOLADO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DAS IMPLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 11.340/2006 AINDA QUE SE TRATE DE CASO ÚNICO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO CIVIL FIXADA –

IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3º, DO CPC –
APELO DESPROVIDO.

1.

O apelante, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, efetivamente ofendeu a integridade corporal da ofendida, causando-lhe lesões, o que demonstra a caracterização da infração descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O fato de a agressão ter ocorrido apenas uma vez, apresentando-se como fato isolado, não é apto a afastar as implicações da Lei 11.340/2006.

2.

O Ministério Público requereu, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado fosse condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil, indo de acordo com a compreensão solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em instrução probatória acerca do dano psicológico e do desgosto sofrida pela vítima, tendo em vista que a própria conduta delituosa já incute desonra e humilhação de difícil mensuração.

3.

Descabida a reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair Solano da Silva
em face da sentença em que restou condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como ao pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima à título de indenização.

Inconformada, a Defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, bem como a não fixação do valor indenizatório pelo juízo. Subsidiariamente, requer a isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Odair Solano da Silva
foi denunciado e condenado pela
prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, porque no dia 27 de março de 2017, na residência localizada na Rua Rio Branco, 804-E, Bairro Jardim Califórnia, no município de Juara/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Dirce Damin Solano da Silva
, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a sentença não merece reparo.

A materialidade

e a autoria

do delito encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do auto de prisão em flagrante (id. 23511983, p.01), do laudo de exame de corpo de delito – lesão corporal (id. 23511987, p. 01/02) e das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Infere-se do relato da vítima em sede inquisitiva, que o apelante chegou embriagado em casa, momento em que se iniciou uma áspera discussão. Declarou ainda
“(...) que durante a discussão Odair tentou lhe esganar, bateu com uma toalha de banho em seu rosto, bem como lhe deu alguns golpes utilizando-se de uma cinta. Que em razão das agressões diz ter restado com alguns pequenos hematomas na perna esquerda. Que Odair somente parou de lhe agredir quando percebeu a chegada de seus filhos e de sua irmã à residência. Que Odair frequentemente faz o consumo de bebidas alcóolicas de forma descontrolada. Que alega já ter sido agredida em outras duas ocasiões distintas, mas aduz não ter levado ao conhecimento das autoridades por medo”.
(
sic
, id. 23511985, p. 01).

Em juízo, a ofendida ratificou a narrativa supra, afirmando que realmente foi agredida por seu companheiro, alegando, contudo, que a agressão ocorreu apenas uma única vez.

O laudo do exame pericial descreveu as lesões sofridas pela vítima e, no mesmo sentido, o acusado, por ocasião de seu interrogatório, confessou ter agredido a sua companheira utilizando-se de uma toalha de banho. Além disso, o réu declarou que o casal ficou separado por três dias após os fatos, mas que atualmente vivem em harmonia.

Importante ressaltar que, ao contrário do que aduz a Defesa, o fato de a agressão ter ocorrido apenas uma vez, apresentando-se como fato isolado, não é apto a afastar a incidência das implicações da Lei 11.340/2006.

Conclui-se dos autos que o apelante, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, efetivamente ofendeu a integridade corporal da ofendida, causando-lhe lesões, o que demonstra, de forma inequívoca, a caracterização da infração descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

A Lei Maria da Penha tem como principal objetivo trazer amparo às mulheres vítimas de violência doméstica, mesmo que o fato seja considerado isolado. De qualquer modo, infere-se do depoimento da vítima em sede policial que o apelante já tinha lhe agredido em outras ocasiões, sendo importante relembrar que a palavra da vítima assume excepcional importância em casos de violência doméstica.

Ademais, em relação ao pagamento de
indenização civil
em favor da vítima, que foi fixada pelo juiz no valor de 01 (um) salário mínimo, o apelante pugna pelo afastamento do referido dever de pagamento, ao fundamento de que não houve dilação probatória quanto a real extensão do dano, o que fere os princípios do contraditório e ampla defesa.

Entretanto, novamente razão não lhe assiste.

O artigo 387 do CPP, conferida pela Lei 11.719/2008, permite que o magistrado, no ato da prolação da sentença condenatória, responsabilize civilmente o transgressor por seu ato ilícito, instando-o a recompor os danos causados à vítima. Para isso é imprescindível o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pela própria vítima.

Nesse sentido, convém ressaltar que o entendimento exposto encontra respaldo na compreensão sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, veiculada em sede de
recurso repetitivo
apreciado por sua Terceira Seção, âmbito em que se firmou a seguinte tese: “
Nos casos de
violência contra a mulher

praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983. REsp 1.643.051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08.03.2018).

Extrai-se da denúncia que o Ministério Público requereu, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado fosse condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil, por ocasião da prolação da sentença penal, indo de acordo com a compreensão solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, importante destacar que para a fixação dos danos morais sofridos pela mulher vítima de violência doméstica, não é necessário a indicação de um valor líquido e certo pelo requerente do
quantum
indenizatório, podendo o valor ser fixado minimamente pela sentença, de acordo com o livro arbítrio do juiz.

Ressalta-se que o julgador, ao fixar o valor indenizatório, observou a dor, o sofrimento e o menosprezo que decorrem da própria prática criminal. Logo, não há que se falar em instrução probatória acerca do dano psicológico e do desgosto sofrido pela vítima, tendo em vista que a própria conduta delituosa já incute desonra e humilhação de difícil mensuração.

No tocante às custas e despesas processuais, ainda que comprovado o estado de pobreza do apelante, não se revela imprópria a condenação ao seu pagamento, uma vez que, à luz do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais, não é admissível o pedido de isenção de custas, já que “
(...) o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...).”
(AgRg no AREsp 1399211/PI. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 05/02/2019. DJe 15/02/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020